Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PENHORA. CONTA CORRENTE BANCÁRIA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
1. São impenhoráveis os valores referentes a salário e remunerações, no todo ou em parte, a teor do disposto no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.